Tribunal: TJES
Processo: 5001300-55.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-55.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON ADRIANO LUIZ
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001300-55.2024.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JOELSON ADRIANO LUIZ
RECORRIDO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSÍVEL VÍCIO EM ELETRODOMÉSTICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PARCIAL DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
: “
Alega a parte Autora que, no dia 26/04/2023, adquiriu uma máquina de lavar 12Kg da marca Eletrolux, mas o produto apresentou defeito, fazendo muito barulho e batendo nas laterais da máquina quando no modo de centrifugação. Sustenta que buscou o reparo junto a requerida sem sucesso
.”

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inc. II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, inc. IV do CPC. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, no qual requer a reforma do ato sentencial para que seja analisado o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste no seguinte tópico central: alegação de que, na presente ação, busca-se a reparação por danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviços por parte da ré, de modo que o pedido de reparação por danos morais deve ser analisado, pois não depende do resultado da perícia técnica referente ao dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que concerne à análise do pedido de reparação por danos, não assiste razão à parte autora. Vê-se que o pedido principal da demanda está atrelado à possível defeito no produto (máquina de lavar roupas) adquirido pela parte autora. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, não há qualquer prova nos autos capaz de comprovar a existência de vício no eletrodoméstico ou que o defeito seja de fabricação. Dessa forma, a sentença deve ser mantida incólume, na medida em que a análise do pedido de reparação por danos está sujeita à análise do vício do produto, o qual depende da demonstração probatória e,
in casu
, da perícia técnica, ante inexistência de outros elementos probantes em tal sentido. Não se desconsidera a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas não há elemento algum a socorrer a parte consumidora, ora recorrente, de modo que a solução encontrada pelo Juízo de origem permite a investigação da situação para ambas as partes na esfera judicial competente, em que será possível desenvolver a denominada prova complexa. Por tudo isso, tem-se por acertada a declaração da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

IV. DISPOSITIVO

5. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

6. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)